Tribunal: TJMT
Processo: 0002526-81.2018.8.11.0080
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002526-81.2018.8.11.0080
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Arrendamento Rural, Benfeitorias]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[AGROPECUARIA CALUPA LTDA - CNPJ: 05.422.591/0001-09 (EMBARGANTE), RODRIGO RIBEIRO ARAUJO - CPF: 044.261.816-66 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), ALUISIO DE AGUIAR - CPF: 528.451.769-53 (EMBARGANTE), PAULO SERGIO AGUIAR - CPF: 900.711.909-53 (EMBARGANTE), CIRINEU DE AGUIAR - CPF: 414.114.209-34 (EMBARGANTE), ADELMAR PINHEIRO SILVA - CPF: 022.540.345-53 (EMBARGADO), VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA - CPF: 011.662.181-80 (ADVOGADO), ARS AGRO-PASTORIL LTDA - ME - CNPJ: 31.261.977/0001-96 (EMBARGADO), HIURY DE ANDRADE - CPF: 061.168.021-17 (ADVOGADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), OVIDIO MARTINS DE ARAUJO - CPF: 092.377.121-20 (ADVOGADO), MARCO TULIO BEZERRA DE AZEREDO BASTOS - CPF: 019.829.791-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DO DIREITO DE RETENÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS – CONEXÃO COM AÇÃO DE DESPEJO – JULGAMENTO SIMULTÂNEO DO MÉRITO – ARRENDAMENTO RURAL – AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA QUANTO A ALGUMAS BENFEITORIAS ÚTEIS E NECESSÁRIAS – MELHORAMENTOS INTRODUZIDOS NOS IMÓVEIS QUE PASSARAM A INTEGRÁ-LOS E ENTRARAM PARA O PATRIMÔNIO DO PROPRIETÁRIO – PACTUAÇÃO DE LONGO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL E PREÇO REDUZIDO – PREVISÃO CONTRATUAL DE ESPÉCIE “
SUI GENERIS
” DE COMPENSAÇÃO PRÉVIA DOS GASTOS INEXORAVELMENTE DISPENDIDOS PELOS ARRENDATÁRIOS PARA PREPARAÇÃO DO SOLO PARA PLANTIO DE LAVOURA – BENFEITORIAS NÃO INDENIZÁVEIS – GASTOS RELATIVOS À CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS, PONTES E INFRAESTRUTURA EM GERAL – PRÉVIA COMPENSAÇÃO DE FORMA DILUÍDA NO PREÇO PACTUADO – ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE QUANTO AO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS – INEXISTÊNCIA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO ÀS BENFEITORIAS INDENIZÁVEIS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À FALTA DE DETERMINAÇÃO DE BLOQUEIO DA MATRÍCULA DO IMÓVEL OBJETO DA LIDE PARA GARANTIR O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO COMO FORMA DE SUBSTITUIÇÃO À RETENÇÃO DO BEM – INEXISTÊNCIA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não se verifica obscuridade no tocante à quantificação do valor das benfeitorias indenizáveis se o acórdão indica claramente quais itens apontados pelo laudo pericial não devem compor o cálculo do valor indenizatório. 2. Havendo evidência de que a pactuação de longo prazo de vigência a preço reduzido visa justamente uma forma “sui generis” de prévia compensação dos arrendatários pelas despesas invariavelmente suportadas pela implementação da agricultura na área arrendada, repleta de pastagens degradadas, não deve ser fixada indenização por benfeitorias após o vencimento do contrato, o que afasta alegação de omissão quanto à natureza indenizável das benfeitorias implementadas na área. 3. Se a razão precípua para repelir a pretensão de retenção do imóvel decorre da vedação de uso da coisa retida e da constatação de que não faria sentido reverter o quadro fático estabilizado no caso há mais de cinco anos para retornar a posse dos imóveis às mãos dos autores/arrendatários para que possam retê-la, mas sem explorá-la ou retirar quaisquer frutos, até que os proprietários/arrendantes levantassem fundos para efetuar o pagamento, não se verifica omissão pela falta de bloqueio da matrícula do imóvel arrendado. 4. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão da matéria. 5. A exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
AGROPECUÁRIA CALUPA LTDA., ALUÍSIO DE AGUIAR, CIRINEU DE AGUIAR e PAULO SÉRGIO AGUIAR (cf. Id. nº 193463150) contra o v. acórdão vinculado ao Id. nº 191982192, que julgou os apelos interpostos por ambos os polos da ação
“
Declaratória do Direito de Retenção de Imóvel Rural c/c Indenização de Benfeitorias e Acessões Artificiais
” (Proc. nº 0002526-81.2018.8.11.0080 – Código 59731), ajuizada pelos embargantes contra os embargados
ADELMAR PINHEIRO SILVA, MARIA RITA MIRANDA LIMA SILVA e ARS AGROPASTORIL LTDA. (“
Ademar Pinheiro da Silva e outros
”).

A r. sentença apelada
julgou parcialmente procedente o pedido para condenar os réus/arrendantes/embargados (“
Agropecuária Calupa e outros
”) ao pagamento de “
indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias discriminadas pelo Perito Judicial
”, quantificado em R$ 14.644.511,42, cujo valor deveria ser acrescido de “
correção monetária desde o arbitramento e juros legais de 1% ao mês
(até)
a retomada do imóvel
”, e, diante da sucumbência recíproca das partes, condenou ambas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa, originariamente de R$ 19.155.241.29, na proporção de

“
76,46% para a parte ré e 23,54% para a parte autora
” (cf. Id. nº 182750358 e 182750368).

O v. acórdão embargado
negou provimento
ao apelo dos autores/arrendatários/embargantes (Agropecuária Calupa e outros), mas
deu provimento
ao apelo dos réus/arrendantes/embargados (Ademar Pinheiro da Silva e outros) para “
afastar do cômputo do valor indenizatório as quantias indicadas nos Quadros nº 6, 7 e 8, e no item nº 7.3 do Laudo Pericial, reduzindo o montante total indenizável de R$ 14.644.511,42 para R$
793.474,39
, conforme apontado no Quadro nº 9 do referido laudo
”, bem como para redistribuir os ônus sucumbenciais e honorários advocatícios, “
impondo-os integralmente aos arrendatários
(os embargantes
Agropecuária Calupa e outros)
, que venceram em parte mínima do pedido
”, readequando o parâmetro de fixação da verba advocatícia “
para valor percentual sobre o valor da indenização, que no caso se confunde com condenação e/ou proveito econômico, fixando-os em 15% sobre referido montante
” (cf. Id. nº 191982192).

Os
arrendatários/embargantes Agropecuária Calupa e outros sustentam que, embora esta eg. 1ª Câmara de Direito Privado “
tenha realizado o julgamento simultâneo de recursos distintos, interpostos em ações conexas
”, a saber, os apelos interpostos na ação de “
Despejo c/c Perdas e Danos
” (Proc. nº 0002051-28.2018.8.11.0080 – Código 58555) e na ação
“
Declaratória do Direito de Retenção de Imóvel Rural c/c Indenização de Benfeitorias e Acessões Artificiais
” (Proc. nº 0002526-81.2018.8.11.0080 – Código 59731), e embora o Órgão Julgador tenha “
adotado a mesma fundamentação para resolver o mérito dos recursos, o fato é que foram disponibilizados acórdãos individualizados e distintos, sendo um para a ação de despejo e outro para a ação declaratória, os quais contém preposições inconciliáveis entre si, notadamente, no que diz respeito ao quantum da indenização devida
”, daí a existência de obscuridade passível de saneamento pela via dos declaratórios, pois o acórdão publicado “
na ação de despejo informa que o valor total da indenização perfaz a importância de R$1.220.112,19, porque compreende a construção de estradas, aterros, pista de pouso e reforma de ponte, ao passo que no acórdão proferido na ação indenizatória aduz que a importância devida seria de R$793.474,39, excluindo-se o valor da construção de estradas, aterros, pistas de pouso e reforma da ponte
”
(sic – cf. Id. nº 193463150 - Pág. 3/4).

Em outra frente, queixam-se de omissões alegadamente caracterizadas pela “
falta de observância das particularidades do caso
”. Pontuam que o entendimento “
de que o preparo do solo não seria indenizado está sedimentado na premissa de que todo esse investimento em questão
(se)
reverte apenas
(...)
em favor dos próprios arrendatários, daí porque haveria enriquecimento sem causa caso se concluísse pela indenização
”, mas aduzem que “
não é o que ocorre no caso em questão
”, de modo que não poderiam ser aplicados os precedentes jurisprudenciais mencionados pelo aresto embargado, “
devendo ser realizado o competente
distinguishing” (sic – cf. Id. nº 193463150 - Pág. 5/7).

Afirmam que “
a perícia é conclusiva ao afirmar em mais de uma passagem que todos as benfeitorias avaliadas serão aproveitadas por aqueles que sucederem os arrendatários na exploração de atividade agrícola no imóvel
”, e arrematam dizendo que o v. acórdão embargado “
foi omisso, eis que não reservou uma única linha sequer para explicar porque foram desconsideradas as conclusões do perito no sentido de que todos os investimentos avaliados serão aproveitados pelos arrendadores, tampouco analisa o pedido relativo à distinção dos precedentes em face das particularidades do caso
” (sic – cf. Id. nº 193463150 - Pág. 10/11).

Apontam, ainda, omissão por “
falta de fundamentação da decisão quanto à diferenciação das indenizações relativas à construção de estradas, aterros, pista de pouso e reforma da ponte
”; no tocante à pretensão de retenção por benfeitorias, de omissão por “
falta de determinação de bloqueio de matrícula
”, e, por fim, de omissão por “
falta de análise qualitativa dos pedidos para fins de fixação dos ônus de sucumbência
” (sic – cf. Id. nº 193463150 - Pág. 11/18).

Pedem
, sob esses fundamentos, acolhimento dos aclaratórios para que sejam sanados os vícios apontados e aplicados efeitos infringentes para modificar o v. acórdão embargado (cf. Id. nº 193463150 - Pág. 19).

Nas contrarrazões, os arrendatários/apelados/embargados refutam os argumentos recursais e torcem pela rejeição dos declaratórios
(cf. Id. nº 195498198).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Direto ao ponto, não se verifica obscuridade dos v. acórdãos proferidos nos autos da ação de
“
Despejo c/c Perdas e Danos
” e da ação
“
Declaratória do Direito de Retenção de Imóvel Rural c/c Indenização de Benfeitorias e Acessões Artificiais
”, não se podendo razoavelmente dizer que os arestos “
contêm preposições inconciliáveis entre si, notadamente, no que diz respeito ao quantum da indenização devida
”.

Há mero erro material e a constatação dessa natureza simples do equívoco decorre da própria leitura dos fundamentos das decisões colegiadas, pois a diferença entre os R$ 1.220.112,19 mencionados na ação de Despejo e os R$ 793.474,39 mencionados na ação Declaratória corresponde exatamente aos R$ 426.637,80 referentes ao item 7.3 do laudo pericial, referente aos gastos com “
construção de estrada, aterros, pista de pouso e reforma de ponte
”, que, conforme decidido, não devem compor o valor indenizável.

Tanto é verdade que não se verifica a obscuridade alegada que, na alínea “
b
” do item IV das razões dos declaratórios, os
arrendatários/embargantes se queixam de omissão por “
falta de fundamentação da decisão quanto à diferenciação das indenizações relativas à construção de estradas, aterros, pista de pouso e reforma da ponte
”, argumentando que, contrariamente ao decidido, “
trata-se, evidentemente, de benfeitoria que não guarda qualquer relação com a atividade agrícola em si, mas que acresce a utilidade do imóvel, facilitando o seu acesso, e que continuará sendo utilizada pelos proprietários do imóvel
” (sic – cf. Id. nº 193458195 - Pág. 11/12).

E se os próprios embargantes se queixam de falta de fundamentação da conclusão decisória de que os valores indicados no item 7.3 do laudo pericial não devem ser indenizados, é evidente a ausência de obscuridade.

Quanto à alegação de omissão por
“
falta de observância das particularidades do caso
”, para além do claríssimo intuito de rediscussão da matéria para convencer o Órgão Julgador de que, ao contrário do decidido, as benfeitorias deveriam ser indenizadas, nuance que, por si só, ensejaria de todo modo a rejeição dos declaratórios, verifica-se, na realidade, não há qualquer omissão decisória.

Pelo contrário. As razões dos declaratórios são construídas sobre premissa de que a conclusão do Tribunal de Justiça decorre de mera aplicação indevida de precedente jurisprudencial sem “distinguishing”, sendo que, na verdade, parafraseando os embargantes, “
não é o que ocorre que caso em questão
”.

Ambos os acórdãos são claros ao concluir que houve pactuação de “
uma maneira
‘sui generis’
de antecipação da compensação pelos gastos que necessariamente seriam dispendidos para ‘tornar a área agricultável’, ou para ‘mecanizar a área’, ou para ‘implementação da lavoura’ de soja naquele imóvel onde anteriormente existia apenas pastagens degradadas, e essa compensação, como dito, foi diluída no preço do arrendamento, que
(...)
foi fixado muito abaixo do praticado na região à época
”, e que, por isso, afigura-se descabida a pretensão de indenização por essas benfeitorias (cf. Id. nº 191982192 - Pág. 16 dos autos da ação Declaratória e Id. nº 191978695 - Pág. 15/16 dos autos da ação de Despejo).

Não se verifica, portanto, a omissão mencionada na alínea “
a
” do item IV das razões recursais.

Quanto à alínea “
b
” do mesmo item e à alegação de omissão por “
falta de fundamentação da decisão quanto à diferenciação das indenizações relativas à construção de estradas, aterros, pista de pouso e reforma da ponte
”, tampouco se verifica o alegado vício decisório, pois a fundamentação do v. acórdão proferido nos autos da ação
“
Declaratória do Direito de Retenção de Imóvel Rural c/c Indenização de Benfeitorias e Acessões Artificiais
” (Proc. nº 0002526-81.2018.8.11.0080), que, por ser evidentemente mais ampla, profunda e claramente melhor explicada, deve prevalecer para solução de ambas as demandas, explica adequada e satisfatoriamente que a mesma “
ratio decidendi
” empregada em relação à mecanização da área, ou seja, diluição no preço do arrendamento e não caracterização de benfeitoria necessária ou útil indenizável, também deveria ser aplicada “
em relação às benfeitorias elencadas no item nº 7.3 do laudo pericial, relativo ao dispêndio com
‘construção de estrada, aterros, pista de pouso e reforma de ponte’
, pois, embora não sejam ínsitas à implementação da agricultura na área e apesar de terem sido incorporadas ao imóvel arrendado, tratam-se de gastos igualmente inexoráveis ao desenvolvimento da atividade na área
”.

Nas razões dos declaratórios, os embargantes
argumentam
– emprega-se o verbo
argumentar
, ao invés dos verbos “
expor
”, “
alegar
”, “
apontar
” etc. para frisar o intuito de rediscussão da matéria também nesse ponto – que a construção de pista de pouso, estradas, pontes e afins “
não guarda qualquer relação com a atividade agrícola em si, mas que acresce a utilidade do imóvel, facilitando o seu acesso, e que continuará sendo utilizada pelos proprietários do imóvel
”, e questionam o motivo pelo qual “
a construção de um alojamento deve ser indenizada ao final do contrato,
(...)
mas a construção da pista de pouso do avião teria sido compensada previamente no preço
”.

Mera leitura acurada e desapaixonada do v. acórdão oferece a resposta almejada: isso decorre exclusivamente da ausência de controvérsia, ou seja, da falta de resistência, pelos arrendantes, à indenização por algumas benfeitorias de natureza reconhecidamente útil e necessária, mencionadas no Quadro 9 do laudo pericial.

Ao contrário do que parecem entender os embargantes, o v. acórdão proferido na ação
“
Declaratória do Direito de Retenção de Imóvel Rural c/c Indenização de Benfeitorias e Acessões Artificiais
”, e que, como dito, deve prevalecer para solução de ambas as demandas, já definiu “
parâmetros objetivos” para definição das benfeitorias indenizáveis, e inclusive apontou o valor da indenização (
R$ 793.474,39), não havendo falar em criação de “
novos obstáculos para que os arrendatários possam, finalmente, receber aquilo que lhes é devido
”.

Não se verifica, portanto, a omissão apontada, senão, novamente, mero intuito de rediscussão da matéria.

Prosseguindo, quanto à alínea “
c
” do item IV das razões recursais, alusivo à omissão por “falta de determinação de bloqueio de matrícula”, percebe-se que a razão precípua para repelir a pretensão de retenção do imóvel decorre da vedação de uso da coisa retida e da constatação de que “não (faria) sentido, seja do ponto de vista prático/utilitarista, seja do ponto de vista lógico-jurídico, reverter o quadro fático estabilizado no caso há mais de cinco anos para retornar a posse dos imóveis às mãos dos autores/arrendatários para que possam retê-la, mas sem explorá-la ou retirar quaisquer frutos, até que os proprietários/arrendantes levantassem fundos para efetuar o pagamento”.

O acórdão apontou, apenas como reforço argumentativo, a existência de “
alternativa muito menos drástica, mas com efeitos práticos similares, como é o caso do bloqueio da matrícula dos bens como medida acautelatória
”, mas deixou de implementá-la por falta de provocação do jurisdicionado nesse sentido.

Aliás, ressalve-se, desde já, que o uso da expressão “
bloqueio de matrícula
” não deve ser confundido, de forma alguma, com ordem de indisponibilidade, vedação à alienação e/ou constituição de gravames etc., devendo ser compreendida apenas como averbações de protestos ou de existência de demandas judiciais envolvendo o imóvel, tudo com vistas a garantir o recebimento da indenização devida, seja extrajudicialmente ou em Cumprimento de Sentença, ou seja, providências que podem ser adotadas pelas partes sem intervenção do Poder Judiciário.

Não há, portanto, omissão nesse particular.

Finalmente, quanto à alínea “
d
” do item IV e à “
falta de análise qualitativa dos pedidos para fins de fixação dos ônus de sucumbência
”, não há muito a ser dito, pois, de todos os pontos dos declaratórios, talvez esse seja aquele em que é mais fácil detectar o intuito de rediscussão da matéria, pois a
própria redação das razões já mostra abordagem argumentativa, e não expositiva; não se está a apontar vícios decisórios, mas a criticar a conclusão do voto condutor ao redistribuir os ônus sucumbenciais.

Todavia, como se sabe, a “
boa técnica dos embargos declaratórios visa a escoimar o relatório, os fundamentos e o acórdão de incoerências internas, capaz de ameaçarem sua inteireza
” e, portanto, o recurso não serve para a parte embargante “
obter o reexame da matéria versada nos autos, na busca de decisão que lhe seja favorável
” (EDcl no REsp nº 440.106/RJ), pois a pretensão de rediscussão da matéria é incompatível com a estreita via recursal eleita, que só pode e deve ser adotada para integração do julgado, sendo vedado o intuito modificativo.

Em arremate, relembro que a exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição.

Pelo exposto,
rejeito
os declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024